Tribunal: TJMT
Processo: 1045203-95.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045203-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (APELANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 316.355.639-68 (APELANTE), PATRICIA HELENA AMARAL DIAS - CPF: 317.704.601-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045203-95.2019.8.11.0041

APELANTE: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, MARCO ANTONIO DIAS, PATRICIA HELENA AMARAL DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO CONVENCIONADA – INCIDÊNCIA VEDADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO PELA TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO – COBRANÇA FEITA COM BASE NA VARIAÇÃO DO FACP – INVIABILIDADE -OBSERVÂNCIA DOS TERMOS FIRMADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial.

É permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada.

Se convencionado o cálculo da comissão de permanência pela taxa do dia do pagamento, é o que deve ser aplicado
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045203-95.2019.8.11.0041

APELANTES: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA –

ME, MARCO ANTONIO DIAS E PATRICIA HELENA

AMARAL DIAS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação dos ora apelantes às custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Alegam que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo não constitui título executivo, que houve
cobrança de capitalização mensal de juros
na fase da amortização, o que não foi convencionado, e que na
atualização do saldo devedor incidiu comissão de permanência com base na variação do FACP
– Fator Acumulado de Comissão de Permanência -, quando foi pactuado pela taxa de mercado do dia do pagamento.

Contrarrazões no id 51160472 – pág. 01/19.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045203-95.2019.8.11.0041

APELANTE: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, MARCO ANTONIO DIAS, PATRICIA HELENA AMARAL DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado propôs Ação de Execução de R$134.323,32 referentes ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00684-0, pelo qual disponibilizou aos apelantes R$153.000,00, em 72 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 15/05/2016 e da última em 15/04/2022.

Juntou a planilha da dívida nos referidos autos (id 19819543, pág. 15), contendo o valor líquido do empréstimo, a individualização de cada parcela e outras informações.

Os apelantes ingressaram com Embargos à Execução sob o argumento de que o referido contrato não consiste em título executivo, que os juros foram capitalizados
mensalmente
na fase da amortização sem que tivessem sido pactuados e que na
atualização do saldo devedor incidiu comissão de permanência com base na variação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência,
enquanto foi convencionada pela taxa de mercado do dia do pagamento.

É pacífico o entendimento de que o contrato de abertura de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza, exigibilidade e, diferentemente do que arguem os apelantes, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Sem razão o recorrente quanto à alegação de que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que enfrentadas fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva. 3. "Assentado pela instância ordinária que o título executivo que alicerça a ação de execução é um contrato bancário de crédito fixo, inviável, nesta instância especial, o reconhecimento de que se trata de um contrato de abertura de crédito rotativo (Súmula nº 7/STJ)" (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 3.3.2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1732825 PE 2018/0072796-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283-STF. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Sem razão o recorrente quanto à alegação de que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que enfrentadas fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade.

2. Inviável a apreciação da tese do acórdão recorrido cuja impugnação não abarcou fundamento autônomo e suficiente, que basta por si só para manter o acórdão, em face do veto contido no enunciado 283 da Súmula do STF.

3.
O contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial
. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1255636/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

E no Repetitivo
973827/RS, o STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (
a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1638011 MS 2019/0370964-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Na hipótese desta demanda, a cláusula que trata dos encargos
financeiros assim dispõe:

“ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente,
sofrerão incidência de juros a taxa efetiva de 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano (ano de 365 ou 366 dias),
calculados por dia corridos,

debitados e exigidos trimestralmente no período de carência, sempre no dia 15 de cada mês de exigibilidade, e mensalmente no período de amortização,
juntamente com as parcelas do principal, no vencimento e na liquidação da dívida, observado o disposto nas cláusulas PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA e VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS.”

Logo, a capitalização não foi pactuada, por conseguinte, a cobrança é indevida.

Quanto à comissão de permanência, a cláusula 13ª estabelece que
“
em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido,
será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento,
em substituição aos encargos de normalidade pactuados”.

É vedada a sua cumulação com
correção monetária e juros remuneratórios
e, conforme já esclareceu a 3ª Turma do STJ, é formada por juros remuneratórios, moratórios até o limite de 12% ao ano e multa contratual, limitada a 2% do valor da prestação.

A Súmula 294 do STJ enuncia que
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela
taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil
,
limitada à taxa do contrato
”.

Contudo, como nesta lide foi ajustada sua aplicação pela
taxa de mercado do dia do pagamento
, assim deve ser cumprida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. É dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais 2. Mérito. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a Medida Provisória n. 2.170-36/01 permite a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada 3. O Superior Tribunal de Justiça, sem sede de recurso repetitivo, reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A utilização do sistema francês de amortização da Tabela Price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não implica, por si só, em ilegalidade, desde que seguido os termos da Lei 4.380/64, contudo, à Cédula de Crédito Bancário é permitida à capitalização mensal de juros, nos termos do artigo 28, § 1º, inciso I da Lei nº 10.931/04, e de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A cláusula décima terceira do contrato prevê apenas a cobrança da comissão de permanência, à taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que a referida cláusula está em plena consonância com o entendimento firmado pelos tribunais, devendo ser cumprida tal como pactuada pelas partes
. 6. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos, o Juízo de origem já a fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, já estipulou o encargo no menor patamar possível. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 07058375920198070001 DF 0705837-59.2019.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5ª Turma Cível,

Data de Publicação:

Publicado no DJE 04/06/2020)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença e determinar a exclusão da capitalização de juros, bem como que a comissão de permanência a incidir na amortização
seja calculada pela
taxa de mercado do dia do pagamento.

Em razão da sucumbência parcial, os apelantes arcarão com 30% e o apelado com 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020